Tribunal: CARF
Processo: 13855.723027/2013-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2026-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13855.723027/2013-98
ACÓRDÃO
1302-007.587 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGRONIL AGROPECUARIA NOVA INVERNADA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
SUJEIÇÃO
PASSIVA.
EMPRESA
VEÍCULO.
SIMULAÇÃO
NÃO
COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA.
A desconsideração de pessoa jurídica interposta para fins de deslocar a
titularidade de ganho de capital exige prova robusta de que a sociedade
seja destituída de substância econômica, que não assuma riscos, não
exerça atividade minimamente compatível com seu objeto social e atue
apenas como anteparo formal para reduzir artificialmente a carga
tributária. A mera utilização de empresa veículo, associada a proximidade
temporal entre integralização de bens e posterior alienação, coincidência
de sócios e compartilhamento de endereço, não é suficiente, por si só, para
caracterizar simulação relativa ou abuso de formas jurídicas. Não
comprovada, com o grau de certeza exigido pelo art. 142 do CTN, a
condição da Recorrente como verdadeira alienante dos imóveis rurais,
resta afastada a sua sujeição passiva em relação ao ganho de capital objeto
do lançamento.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas, e, no mérito, por maioria de votos, em dar provimento ao recurso
voluntário, vencido o Conselheiro Marcelo Izaguirre da Silva, que votou por dar provimento parcial
ao recurso para manter as exigências tributárias deduzidas dos pagamentos realizados pela pessoa
jurídica Agro-Orlândia Agropecuária Ltda. O Conselheiro Sérgio Magalhães Lima votou pelas
conclusões.
Fl. 1547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.587 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723027/2013-98
2

Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão,
Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela pessoa jurídica AGRONIL
AGROPECUÁRIA NOVA INVERNADA S/A, CNPJ 59.XXX.XXX/0001-95, e por seus administradores,
contra a decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo –
DRJ/SPO, que julgou improcedente a impugnação apresentada em face dos Autos de Infração
lavrados para exigência de IRPJ e CSLL relativos ao ano-calendário de 2010.
O lançamento de ofício decorreu da suposta ocorrência de alienações simuladas de
imóveis rurais, com finalidade de afastar a tributação do ganho de capital, mediante utilização da
empresa AGRO-ORLÂNDIA AGROPECUÁRIA LTDA, tida pela fiscalização como sociedade
interposta destinada a implementar planejamento tributário abusivo.
A ação fiscal teve início em 19/08/2013, com a lavratura do Termo de Intimação e
Início de Fiscalização (fls. 273). Naquela oportunidade, a autoridade fiscal comunicou à
Contribuinte a instauração de procedimento destinado à verificação do cumprimento das
obrigações tributárias relacionadas ao IRPJ e à CSLL do exercício de 2010, sobretudo quanto à
apuração de ganhos de capital decorrentes da alienação de três imóveis rurais localizados nos
municípios de Miracema do Tocantins e Amambai (MS). A contribuinte apresentou documentos
contábeis e societários pertinentes às operações, conforme se verifica nos termos de juntada às
fls. 277/278 e nos atos constitutivos e alterações contratuais anexados às fls. 279 e ss do PAF.
Concluída a fase de levantamentos preliminares, a fiscalização lavrou o Termo de
Verificação Fiscal (TVF), afirmando que a AGRONIL teria integralizado os imóveis rurais em favor
da AGRO-ORLÂNDIA por valores históricos, e a empresa veículo, após curto lapso temporal,
promoveu a venda dos referidos imóveis a terceiros por valores expressivamente superiores.
Para a fiscalização, a operação constituiu simulação relativa, pois a transferência
patrimonial entre as empresas teria ocorrido sem propósito negocial efetivo, com o único objetivo
Fl. 1548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.587 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723027/2013-98
3
de reduzir a tributação incidente sobre os ganhos de capital. Ainda de acordo com o TVF, a receita
oriunda das vendas deveria ter sido tributada diretamente pela AGRONIL, cuja estrutura societária
e atividade fim indicariam a condição de verdadeira alienante. As bases de cálculo utilizadas no
lançamento, bem como os efeitos reflexos sobre a CSLL, foram apuradas com base nas alegações
de simulação, com aplicação de multa de ofício qualificada de 150%.
No polo passivo, além da Contribuinte, foram inclusos os três sócios
administradores, Gilberto Diniz Junqueira, Flávio Diniz Junqueira e Francisco Marcolino Diniz
Junqueira, já que a Fiscalização entendeu que os ilícitos foram praticados com intervenção das
pessoas físicas.
A Contribuinte e os sujeitos passivos solidários foram regularmente cientificados
dos Autos de Infração em 21/11/2013 (fls. 29 e ss). Em 19/12/2013, protocolaram Impugnação
conjunta às fls. 409/457, na qual alegaram nulidade do lançamento por erro na determinação da
base de cálculo, especialmente porque a fiscalização teria considerado, indevidamente, o custo
dos imóveis constante na AGRO-ORLÂNDIA, e não na AGRONIL, contrariando o disposto no art. 19
da Lei no 9.393/1996.
Sustentaram também que as operações foram reais e efetivas, negando qualquer
simulação, afirmando que a AGRO-ORLÂNDIA foi regularmente constituída, com objeto social
válido para desenvolvimento da atividade imobiliária, e que a integralização dos imóveis e sua
posterior venda obedeceram à legislação tributária. A impugnação também abordou a
impropriedade da multa qualificada e a ausência de responsabilidade tributária dos
administradores.
A DRJ/SPO julgou improcedente a impugnação, por meio do Acórdão no 16-73.322,
proferido em 30/05/2016, cujas razões de decidir serão transcritas oportunamente neste voto. Em
síntese, a decisão concluiu pela legitimidade da desconsideração dos atos societários, reputando
caracterizada a simulação e mantidos os critérios de apuração da base de cálculo adotados pela
fiscalização.
O acórdão restou a seguir ementado:
Acórdão 16-73.322 - 7a Turma da DRJ/SP1
Sessão de 30 de maio de 2016
Processo 13855.723027/2013-98
Interessado AGRONIL AGROPECUÁRIA NOVA INVERNADA S/A
CNPJ/CPF 59.069.674/0001-95
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Fl. 1549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.587 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723027/2013-98
4
A admissibilidade de nulidade da autuação fiscal promove-se apenas em relação
aos atos e termos lavrados por agente incompetente, bem assim aqueles que
repercutam na tramitação processual defronte circunstâncias que denotem a
ocorrência de preterição do direito de defesa do contribuinte.
LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. OUTRAS RECEITAS. GANHO DE CAPITAL.
Na alienação de propriedade rural, a determinação do ganho de capital obedece a
forma de tributação utilizada pela empresa no período de apuração em que
ocorre a venda. Se tributada pelo lucro real, a determinação do ganho de capital
obedecerá ao disposto no § 1o do art. 418 do RIR/99. Se tributada pelo lucro
presumido, para fins de apuração de ganho de capital, considera-se custo de
aquisição e valor da venda do imóvel rural o Valor da Terra Nua - VTN constante
do Documento de Informação e Apuração do ITR-DIAT, nos anos da ocorrência de
sua aquisição e de sua alienação, respectivamente.
PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DO DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. SOCIEDADE FICTÍCIA.
SIMULAÇÃO.
O domicílio tributário é de eleição do contribuinte dentre os possíveis domicílios
definidos pela legislação civil, ressalvada a recusa fiscal quando a escolha
impossibilite ou dificulte a arrecadação ou a fiscalização do tributo, bem como o
princípio da autonomia do estabelecimento que faz de cada filial uma unidade
independente, quando se trata de fatos geradores individualizados.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DE
TERCEIROS.
ADMISSIBILIDADE
DE
ATRIBUIÇÃO DA SUJEIÇÃO PASSIVA AOS ADMINISTRADORES DE FATO DA
SOCIEDADE. ATOS PRATICADOS DE FORMA REITERADA E SISTEMÁTICA COM
ABUSO DE DIREITO E INFRAÇÃO À LEI. OCULTAÇÃO DE OPERAÇÕES
CORPORATIVAS MEDIANTE INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS.
De acordo com a legislação de regência, os administradores e/ou sócios de fato
respondem solidariamente pelos créditos tributários autuados em face do sujeito
passivo da obrigação tributária principal nas circunstâncias em que revelado o
exercício fraudulento de atos de gestão, mercantis e financeiros praticados com
abuso de direito e infração à lei, bem assim a ocultação de suas práticas por meio
de interpostas pessoas.
Demonstrado o vínculo jurídico das infrações tipificadas na autuação fiscal com a
prática de operações dissimuladas exercidas pelos responsáveis inseridos no pólo
passivo da obrigação tributária, resta caracterizada a admissibilidade de eficácia
dos termos de sujeição passiva firmada pela autoridade lançadora.
MULTA QUALIFICADA. ADMISSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DE
PRÁTICA DE CONDUTA FRAUDULENTA. DOLO.
Caracterizada prática de conduta dolosa do contribuinte tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a cognição por parte da autoridade fazendária da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
Fl. 1550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.587 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723027/2013-98
5
circunstâncias materiais, denota-se cabível a aplicação da multa qualificada de
150%.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. VINCULAÇÃO AO LANÇAMENTO PRINCIPAL.
Aplicam-se aos lançamentos tidos como reflexos as mesmas razões de decidir do
lançamento principal (Imposto de Renda da Pessoa Jurídica -IRPJ), em razão de
sua íntima relação de causa e efeito, na medida em que não há fatos jurídicos ou
elementos probatórios a ensejar conclusões com atributos distintos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. ADMISSIBILIDADE.
A importância alusiva à multa de ofício representa um débito tributário para com
a União decorrente de impostos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, configurando-se pertinente a incidência de juros de
mora sobre seu montante a partir do vencimento qualificado na competente
autuação fiscal levada a efeito em face do sujeito passivo, porquanto
regularmente amparado pela legislação tributária de regência.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Contra essa decisão, a Contribuinte e os solidários interpuseram Recurso Voluntário
conjunto em 09/03/2017, (fls. 955 e ss). No referido recurso, os contribuintes enfatizaram que a
DRJ, embora reconhecesse expressamente que a legislação aplicável aos imóveis rurais adquiridos
após 1997 determina que o ganho de capital seja apurado pelo confronto dos valores da terra nua
(VTN) nos anos da aquisição e da alienação, deixou de enfrentar o argumento de que tal critério
não teria sido aplicado pelo auditor fiscal.
Alegaram, ainda, que o TVF não poderia ter calculado o ganho de capital com base
nos valores atribuídos aos imóveis quando integralizados na AGRO-ORLÂNDIA, porque tais valores
não representariam o custo real da AGRONIL.
O Recurso Voluntário foi analisado pelo CARF, que, na sessão de 16/05/2018,
proferiu o Acórdão no 1301-003.021 (fls. 1048/1053). O colegiado, por unanimidade, anulou a
decisão da DRJ, determinando o retorno dos autos para que uma nova decisão fosse proferida
com enfrentamento expresso da alegação de inobservância do art. 19 da Lei no 9.393/96 e dos
critérios legais de apuração de ganho de capital em imóveis rurais.
O acórdão também registrou que a omissão poderia alterar o resultado do
julgamento, o que impôs o reconhecimento da nulidade. Assim restou ementada a decisão, de
lavra do Conselheiro Relator Roberto Silva Junior:
Processo no 13855.723027/2013-98
Recurso Voluntário
Fl. 1551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.587 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723027/2013-98
6
Acórdão no 1301-003.021 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 16 de maio de 2018
Matéria IRPJ - GANHO DE CAPITAL
Recorrente AGRONIL AGROPECUÁRIA NOVA INVERNADA S/A
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. FALTA DE ENFRENTAMENTO DE QUESTÃO
SUSCITADA NA IMPUGNAÇÃO. NULIDADE.
É nula a decisão que não enfrenta questão suscitada na impugnação, quando o
exame da matéria poderia ter modificado o lançamento.
Em cumprimento à decisão, a DRJ expediu o Despacho de Diligência no 1/2018 (fls.
1069/1072), direcionado à Delegacia da Receita Federal em Franca/SP, determinando que a
fiscalização analisasse novamente a documentação relativa ao custo de aquisição dos imóveis, as
declarações de ITR e DIAT dos anos pertinentes e esclarecesse a metodologia empregada para
apuração do ganho de capital.
A fiscalização, por sua vez, apresentou a Informação Fiscal de fls. 1301/1306, em
22/11/2018. Afirmou, na ocasião, que não havia DIAT em nome da AGRONIL no ano de alienação
dos imóveis, pois as operações de venda ocorreram antes do prazo para entrega da DITR, razão
pela qual não seria possível aplicar o art. 19 da Lei no 9.393/96. Diante disso, concluiu pela
necessidade de apuração do ganho de capital com base no valor constante dos documentos de
aquisição e alienação, afastando o método do VTN.
Afirmou também que os documentos societários comprovariam que os imóveis
foram integralizados na AGRO-ORLÂNDIA pelos valores históricos e que tais valores deveriam ser
considerados como custo de aquisição.
Cientificada da Informação Fiscal, a Contribuinte e os responsáveis solidários
apresentaram Contrarrazões Suplementares, protocoladas em 05/12/2018, às fls. 1402/1420.
Nessa manifestação, alegaram que a fiscalização introduzira novos fundamentos não constantes
do TVF, especialmente ao afirmar que a ausência de DIAT inviabilizaria a aplicação do art. 19 da Lei
no 9.393/96. Reiterou que as regras de ganho de capital para imóveis rurais aplicam-se à
Contribuinte alienante, ainda que ocorra incorporação ou alteração societária durante o processo.
Ademais, insistiu que não houve simulação, apresentando argumentos detalhados sobre a
efetividade das operações, a regularidade da constituição da AGRO-ORLÂNDIA e a impropriedade
da multa qualificada.
Após o retorno dos autos à DRJ, foi proferida nova decisão, o Acórdão no 16-
87.311, mantendo novamente o lançamento:
Fl. 1552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.587 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723027/2013-98
7
Acórdão 16-87.311 - 7a Turma da DRJ/SPO
Sessão de 14 de maio de 2019
Processo 13855.723027/2013-98
Interessado AGRONIL AGROPECUÁRIA NOVA INVERNADA S/A
CNPJ/CPF 59.069.674/0001-95
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010
PROVA INDICIÁRIA.
O material probante que serviu de base paras as conclusões firmadas no
encerramento do procedimento de fiscalização são norteadoras para a resolução
da controvérsia na esfera administrativa.
Neste sentido, a prova indiciária construída a partir de um encadeamento lógico e
coerente de um conjunto de evidências e de seus sinais convergentes admissíveis
de um juízo cognitivo, constitui-se em meio de prova de natureza indireta para
tipificação de prática infracional estipulada na norma de incidência determinante
de uma conseqüência jurídica e a correspondente sanção aplicável.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS NORMAS
PROCESSUAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. PRETERIÇÃO DO
DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEFEITOS FORMAIS
IMPLICADORES DA PERDA DA VALIDADE DO ATO.
O lançamento de ofício oriundo de execução de procedimento de fiscalização
instituído para fins de averiguação da consistência da apuração da regularidade
de cumprimento das obrigações principais e acessórias (deveres instrumentais)
consiste-se de trabalho de auditoria de natureza ordinária que implica na
averiguação de fontes de informação coletadas pela autoridade tributária junto às
pessoas jurídicas fiscalizadas, sem prejuízos de eventual cruzamento de dados
oriundos da execução de circularização perante terceiros.
Incabível a pretensão que visa a obtenção de declaração de nulidade de autuação
formulada em decorrência de procedimento de fiscalização, mormente se
revestida de suas formalidades essenciais e adoção de critérios com respaldo nas
normas de regência, facultando ao sujeito passivo a plenitude do exercício do
contraditório e da ampla defesa através de oposição da competente peça
impugnatória.
Igualmente descabido o pleito tendente à decretação da perda da eficácia da
autuação fiscal, em face suposto erro na determinação da base de cálculo da
tributação constituída de ofício, quando as circunstâncias presentes nos autos
evidenciam a inaplicabilidade do enquadramento legal propugnado pelo sujeito
passivo em relação ao caso concreto.
Fl. 1553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.587 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723027/2013-98
8
Além disto, a admissibilidade de nulidade da autuação fiscal promove-se em
relação aos atos e termos lavrados por agente incompetente, consoante
taxativamente enumerados no art. 59 do Decreto no 70.235/1972.
A observância plena dos requisitos necessários à lavratura do lançamento
norteado pela execução do procedimento de fiscalização, nos termos do art. 10
da referida norma processual tributária e de todos os princípios norteadores do
processo administrativo tributário, evidencia a pertinência formal da autuação
fiscal.
LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. OUTRAS RECEITAS. GANHO DE CAPITAL.
Na alienação de propriedade rural, a determinação do ganho de capital obedece a
forma de tributação utilizada pela empresa no período de apuração em que
ocorre a venda.
Caso tributada pelo lucro real, a determinação do ganho de capital por uma
empresa obedecerá a regra atribuída no disposto no §1o do art. 418 do RIR/99.
Noutra via, caso a pessoa jurídica submeta-se à tributação pelo lucro presumido,
para fins de apuração de ganho de capital, considera-se custo de aquisição e valor
da venda do imóvel rural o Valor da Terra Nua - VTN constante do Documento de
Informação e Apuração do ITR-DIAT, nos anos da ocorrência de sua aquisição e de
sua alienação, respectivamente, desde que plenamente cumprido os requisitos
formais definidos pela norma instituidora da regra especial.
Por seu turno, na hipótese em que a alienação ocorra em momento anterior ao
período de entrega do DIAT ou mesmo na omissão de sua apresentação, a regra
geral de aferição do ganho de capital deve ser adotado pelo confronto do valor de
alienação da operação de compra e venda do imóvel e o custo de aquisição do
respectivo ativo, consoante disciplinado no art. 521 do RIR/99.
PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DO DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. SOCIEDADE FICTÍCIA.
SIMULAÇÃO.
O domicílio tributário é de eleição do contribuinte dentre os possíveis domicílios
definidos pela legislação civil, ressalvada a recusa fiscal quando a escolha
impossibilite ou dificulte a arrecadação ou a fiscalização do tributo, bem como o
princípio da autonomia do estabelecimento que faz de cada filial uma unidade
independente, quando se trata de fatos geradores individualizados.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DE
TERCEIROS.
ADMISSIBILIDADE
DE
ATRIBUIÇÃO DA SUJEIÇÃO PASSIVA AOS ADMINISTRADORES DA SOCIEDADE.
ATOS PRATICADOS COM EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO À LEI. EFEITOS
DECORRENTES DA OCORRÊNCIA DE PRÁTICA DOLOSA.
De acordo com a legislação de regência, os administradores e/ou sócios de fato
respondem solidariamente pelos créditos tributários autuados em face do sujeito
passivo da obrigação tributária principal nas circunstâncias em que revelado o
exercício fraudulento de atos de gestão, mercantis e financeiros praticados com
Fl. 1554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.587 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723027/2013-98
9
abuso de direito e infração à lei, bem assim a ocultação de suas práticas por meio
de interpostas pessoas.
Demonstrado o vínculo jurídico das infrações tipificadas na autuação fiscal com a
prática de operações dissimuladas exercidas pelos responsáveis inseridos no pólo
passivo da obrigação tributária, resta caracterizada a admissibilidade de eficácia
dos termos de sujeição passiva firmada pela autoridade lançadora.
Outrossim, os administradores da empresa autuada que atuem com conivência ou
pratiquem, de forma comissiva ou omissiva, conjuntamente com o contribuinte o
crime de sonegação e prática de conduta fraudulenta à ordem tributária,
tipificados nos arts. 71 e 73 da Lei n° 4.502/1964, igualmente respondem pelo
crédito tributário consolidado, de forma solidária, nos termos do art. 135 do
Código Tributário Nacional (CTN).
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO FISCAL E PRÁTICA DE CONDUTA
FRAUDULENTA. ADMISSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE SANÇÃO DE MAIOR
GRAVAME. OCULTAMENTO DO FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA.
DELITO EM OFENSA À ORDEM TRIBUTÁRIA. DOLO.
Caracterizada a prática de condutas delitivas de natureza dolosa em ofensa à
ordem tributária, executada sob a gestão dos sócios-administradores da entidade,
todas elas tendentes a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a cognição por
parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, sua natureza ou circunstâncias essenciais e materiais, norteia
a legitimidade de aplicação da multa de ofício qualificada de 150%.
A ocorrência de atos omissivos ou comissivos traduzem-se na hipótese da
dissimulação da substância das evidências reportadas na contabilidade da
entidade e no conteúdo de seus deveres instrumentais, gerando o ocultamento
do fato gerador da obrigação tributária e a distorção da apuração das bases
imponíveis e dos créditos tributários devidos no período-base.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. FALTA DE PROVA DE ASSUNÇÃO DO ENCARGO
DESTINADO AO RECOLHIMENTO DO DARF. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE
OFÍCIO PARA USO DE VALORES PAGOS POR OUTRA EMPRESA DO
CONGLOMERADO E EXTINÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO DISTINTO. AUTONOMIA
PATRIMONIAL. VEDAÇÃO NORMATIVA DE EXTINÇÃO POR COMPENSAÇÃO COM
EVENTUAL INDÉBITO TRIBUTÁRIO DE TERCEIROS. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO
DA ENTIDADE.
De acordo com a legislação tributária que disciplina o regime vigente para
exercício de compensação de créditos tributários mediante utilização de indébito
tributário controlado no patrimônio do requerente, demanda-se a prova de que a
empresa impugnante assumiu o encargo financeiro, mediante saída de recursos
patrimoniais oriundos de contas bancárias de sua titularidade para recolhimento
de imposto ou contribuição social administrado pela Secretaria da Receita Federal
Fl. 1555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.587 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723027/2013-98
10
do Brasil e oportuna transmissão de formulário eletrônico de Declaração de
Compensação.
Não obstante isto, na hipótese de utilização de indébito tributário controlado no
patrimônio de outra pessoa jurídica, ainda que integrante do mesmo grupo
econômico, encontra vedação expressa no art. 74, §12, inciso II, alínea a da Lei no
9.430, de 27/12/1996, regulamentado pelo art. 75, inciso I da Instrução
Normativa no 1.717, de 17/07/2017.
TRIBUTAÇÃO DA CSLL. VINCULAÇÃO AO LANÇAMENTO PRINCIPAL.
Aplicam-se as mesmas razões de decidir do lançamento principal (Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ) na hipótese de íntima relação de causa e efeito,
na medida em que não há fatos jurídicos ou elementos probatórios a ensejar
conclusões com atributos distintos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. ADMISSIBILIDADE.
A importância alusiva à multa de ofício representa um débito tributário para com
a União decorrente de impostos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, configurando-se pertinente a incidência de juros de
mora sobre seu montante a partir do vencimento qualificado na competente
autuação fiscal levada a efeito em face do sujeito passivo, porquanto
regularmente amparado pela legislação tributária de regência.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A Contribuinte e os responsáveis solidários, inconformados, interpuseram novo
Recurso Voluntário, constante às fls. 1492/1531, reiterando todos os argumentos anteriores e
destacando violação direta ao acórdão do CARF, por ausência de enfrentamento adequado da
legislação aplicável ao ganho de capital rural.
Por fim, foi protocolada Petição específica (fls. 1544/1546) requerendo o
reconhecimento de conexão processual entre este processo e os PER/DCOMP de restituição
manejados pela AGRO-ORLÂNDIA, sob o fundamento de identidade de fatos e reflexo direto do
desfecho deste auto de infração naqueles pedidos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Natália Uchôa Brandão, Relatora

Fl. 1556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.587 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723027/2013-98
11
1. Da Tempestividade e Admissibilidade
O Recurso Voluntário merece ser conhecido. A Contribuinte foi regularmente
cientificada da nova decisão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento, consubstanciada no
Acórdão no 16-87.311, cuja ciência ocorreu em 17/07/2019, conforme registro constante no
processo administrativo (fls. 1486). O Recurso Voluntário foi interposto em 15/08/2019 (fls. 1492),
dentro, portanto, do prazo de trinta dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972,
computado de forma contínua nos termos da legislação aplicável.
O recurso atende aos demais pressupostos de admissibilidade, porquanto subscrito
por procuradores regularmente constituídos, instruído com as razões de fato e de direito, e
manejado por parte legítima. Não se verifica hipótese de inadequação da via eleita, nem qualquer
causa impeditiva ao prosseguimento da instância administrativa, razão pela qual conheço do
Recurso Voluntário.
Superadas as questões de admissibilidade, passo à análise das matérias
preliminares e de mérito.
2. Das Preliminares
2.1. Da alegada nulidade por erro na determinação da base de cálculo
Os Recorrentes sustentam que o lançamento se encontra eivado de nulidade, uma
vez que a fiscalização teria aplicado metodologia de apuração do ganho de capital incompatível
com o regime jurídico previsto no art. 19 da Lei no 9.393/1996, que determina, para imóveis rurais
adquiridos após 1997, a utilização do Valor da Terra Nua (VTN) na apuração do custo de aquisição
e do valor de alienação. Alegam que o auditor fiscal, ao desconsiderar o VTN e adotar valores
históricos extraídos de atos societários relativos à AGRO-ORLÂNDIA, teria violado frontalmente a
legislação específica, dando causa a erro essencial na formação da base de cálculo.
Afirmam, ainda, que tal vício foi reconhecido pelo próprio Acórdão no 1301-
003.021, no qual este Conselho declarou nula a primeira decisão da DRJ justamente porque não
enfrentou a alegação de que o método aplicado pela fiscalização contrariava expressamente a
legislação de regência. Dessa forma, insistem que o lançamento deveria ser declarado nulo desde
a origem, dada a inequívoca desconformidade entre o critério normativo obrigatório e o critério
fático aplicado.
A preliminar, contudo, não merece acolhimento.
Embora a discussão sobre o critério adequado de apuração do ganho de capital seja
central para o deslinde da controvérsia, ela não se traduz em vício formal apto a macular a
constituição do crédito tributário. Eventual erro na utilização do método legal de cálculo insere-se
no âmbito das questões de mérito, e não das nulidades processuais previstas no art. 59 do
Fl. 1557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.587 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723027/2013-98
12
Decreto no 70.235/1972, que se limita a hipóteses de agente incompetente ou preterição do
direito de defesa.
Consoante orientação reiterada do CARF, a nulidade por erro na base de cálculo
somente se configura quando o equívoco inviabiliza o exercício regular da defesa ou impede a
compreensão mínima da imputação fiscal, o que não se verificou no caso concreto. Aqui, os
elementos relativos à determinação da base de cálculo (valores utilizados, documentos
considerados, fundamentos jurídicos e contábeis) foram expressamente consignados no Termo de
Verificação Fiscal e puderam ser amplamente enfrentados pela Contribuinte, inclusive com a
produção de manifestação suplementar após a diligência determinada pela DRJ. Houve plena
cognoscibilidade do fato, da motivação e da responsabilidade atribuída.
Assim, a alegação de nulidade será analisada em profundidade no mérito, como
matéria que pode conduzir à reforma integral do lançamento, mas não como vício formal
invalidante do procedimento.
2.2. Da suposta ausência de fundamentação legal e inovação de fundamentos pela fiscalização
Os Recorrentes afirmam que o lançamento teria sido lavrado sem fundamentação
normativa adequada, pois a fiscalização não teria indicado expressamente os dispositivos legais
que permitiriam a desconsideração dos atos societários e a suposta simulação relativa. Alegam,
ainda, que a Informação Fiscal produzida no curso da diligência, especialmente às fls. 1301/1306,
introduziu fundamento novo, notadamente a impossibilidade de aplicação do art. 19 da Lei no
9.393/1996 por ausência de DIAT, que não constava do TVF original, o que configuraria inovação
indevida e violação ao princípio da vinculação do lançamento ao motivo.
Essa preliminar também não merece acolhimento.
A motivação do ato administrativo tributário, no âmbito do processo fiscal federal,
deve ser apreciada à luz do art. 142 do CTN e do art. 10 do Decreto no 70.235/1972, que exigem a
indicação clara dos fatos, da capitulação legal e dos elementos que instruem a determinação do
crédito tributário. Os Autos de Infração e o Termo de Verificação Fiscal expõem, em extensão e
profundidade suficientes, os fatos que a fiscalização reputou simulados, a requalificação da
operação como alienação direta pela AGRONIL e o enquadramento legal no art. 3o da Lei no
9.249/1995 e nos arts. 521 e 528 do RIR/1999.
Quanto à suposta inovação pela Informação Fiscal, trata-se de documento
destinado à execução de ordem de diligência da DRJ, em cumprimento ao Acórdão do CARF que
anulou a primeira decisão por ausência de análise da legislação aplicável. Nesses casos, a
jurisprudência do Conselho é firme no sentido de que não há inovação indevida quando a
fiscalização, no contexto de diligência, expõe justificativas técnicas, complementa elementos
probatórios ou esclarece a aplicação normativa, desde que mantida a essência dos fatos descritos
no lançamento. O lançamento permanece vinculado ao TVF; a Informação Fiscal não constitui
Fl. 1558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.587 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723027/2013-98
13
novo ato constitutivo, mas mero aprofundamento da motivação, dentro do escopo determinado
pela instância revisora.
Portanto, não há nulidade a ser reconhecida, permanecendo a questão restrita ao
âmbito do mérito, em que se examinará se os fundamentos adicionais constituem suporte idôneo
à manutenção do lançamento.
2.3. Da alegada violação ao Acórdão do CARF no 1301-003.021
Os Recorrentes sustentam que a DRJ, ao proferir o Acórdão no 16-87.311, não teria
observado o comando vinculante do Acórdão no 1301-003.021, que anulou a decisão anterior por
falta de enfrentamento da tese relativa ao art. 19 da Lei no 9.393/1996. Alegam que a segunda
decisão manteve idêntica compreensão, sem proceder à análise adequada do critério legal
aplicável ao ganho de capital em imóveis rurais, razão pela qual deveria ser novamente anulada.
Essa preliminar, igualmente, não merece provimento.
A leitura do Acórdão no 16-87.311 revela que a DRJ efetivamente se debruçou sobre
o tema relativo à aplicação do valor da terra nua e à pertinência da regra do art. 19 da Lei no
9.393/1996, ainda que sob interpretação divergente daquela pretendida pelos Recorrentes. A
autoridade julgadora concluiu que a ausência de DIAT em nome da Contribuinte no ano da
alienação afastaria a incidência da regra especial, levando à aplicação subsidiária do critério geral
previsto no art. 521 do RIR/1999. Pode-se discordar da interpretação adotada, mas não se pode
afirmar que houve omissão ou desrespeito ao comando decisório do CARF.
Configurada a apreciação da matéria, inexiste nulidade por ofensa à coisa julgada
administrativa interna. A controvérsia sobre a pertinência do critério legal aplicado será
examinada no mérito do presente voto.
2.4. Da nulidade por ausência de comprovação da simulação e uso de prova exclusivamente
indiciária
Os Recorrentes defendem que a autuação é nula porque se baseia exclusivamente
em indícios e presunções, sem prova direta da alegada simulação, contrariando a exigência de
demonstração inequívoca do dolo para fins de multa qualificada e responsabilidade solidária.
Alegam que os elementos coligidos – lapso temporal curto, integralização seguida de alienação,
ausência de estrutura operacional da AGRO-ORLÂNDIA – não são suficientes para desconstituir
atos formalmente válidos.
A preliminar deve ser rejeitada.
A jurisprudência reiterada do CARF admite a prova indiciária robusta como meio
hábil tanto à demonstração de simulação quanto à tipificação de omissões e requalificações de
operações, especialmente quando os elementos convergem para uma mesma conclusão lógica. O
Fl. 1559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.587 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723027/2013-98
14
exame do mérito permitirá avaliar se os indícios são suficientes ou não para sustentar a tese fiscal;
porém, sua natureza indiciária não constitui vício formal apto a ensejar nulidade de lançamento.
A alegação deve, portanto, ser enfrentada na análise do mérito, mas não como
causa de nulidade.
3. Do mérito
3.1. Panorama jurisprudencial sobre o mérito
A controvérsia central deste processo envolve dois eixos jurídicos principais,
intimamente interligados: de um lado, a correta interpretação do regime especial de apuração do
ganho de capital na alienação de imóveis rurais, previsto no art. 19 da Lei no 9.393/1996, em
combinação com as regras sobre DIAT e Valor da Terra Nua; de outro, os limites da
desconsideração de estruturas societárias qualificadas como “empresa veículo”, com fundamento
em simulação ou planejamento tributário abusivo, bem como os reflexos disso para a aplicação da
multa qualificada e para a responsabilização dos administradores.
No que se refere ao primeiro eixo, a jurisprudência do CARF é firme ao reconhecer
que, a partir de 1o de janeiro de 1997, a apuração do ganho de capital em imóveis rurais deve
observar o critério específico do Valor da Terra Nua (VTN), tal como declarado no Documento de
Informação e Apuração do ITR (DIAT), nos anos da aquisição e da alienação, nos termos do art. 19
da Lei no 9.393/1996. Diversos acórdãos, inclusive da Câmara Superior, sintetizam esse
entendimento, afirmando que o custo de aquisição e o valor de alienação do imóvel rural, para
fins de ganho de capital, são aqueles constantes do VTN declarado pelo alienante nos DIATs dos
anos respectivos, e que a falta de declaração desses valores enseja o arbitramento pela
Administração, com base em sistema de preços de terras, em consonância com o art. 14 da
mesma lei.
Vejamos acórdãos nesse sentido:
Número do processo: 17095.721808/2021-58
Turma: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Jun 12 00:00:00 UTC 2024
Ementa: Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Período de
apuração: 01/10/2016 a 31/12/2016 INFRAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
LEI SUPERVENIENTE. ATO NÃO DEFINITIVAMENTE JULGADO. PENALIDADE
MENOS SEVERA. RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICAÇÃO. Tratando-se de
ato não definitivamente julgado, aplica-se a lei superveniente à vigente à
época do fato gerador que venha a cominar penalidade menos severa.
Fl. 1560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.587 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723027/2013-98
15
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração: 01/10/2016
a 31/12/2016 BOA-FÉ. CONFIANÇA. DEVERES DO ADMINISTRADO.
COMPORTAMENTO
CONTRADITÓRIO.
VEDAÇÃO.
É
vedado
o
comportamento contraditório do administrado, por infringir a boa-fé
objetiva e estremecer a confiança que se deve nutrir nas suas relações com
a Administração. Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/10/2016 a 31/12/2016 ALIENAÇÃO DE BEM.
GANHO DE CAPITAL. DETERMINAÇÃO. BASE. CUSTO. REFERÊNCIA. VALOR
CONTÁBIL. Ressalvadas as disposições especiais, a determinação do ganho
ou perda de capital terá por base o valor contábil do bem, assim entendido
o que estiver registrado na escrituração do contribuinte e diminuído, se for
o caso, da depreciação, amortização ou exaustão acumulada. IMÓVEL
RURAL. ALIENAÇÃO. GANHO DE CAPITAL. DETERMINAÇÃO. ARTIGO 19 DA
LEI N° 9.393/96. CRITÉRIOS E REQUISITOS ESPECIAIS. DESCUMPRIMENTO.
VALORES EFETIVOS DAS TRANSAÇÕES. APLICAÇÃO. CABIMENTO. A partir
do dia 1° de janeiro de 1997, para fins de apuração de ganho de capital,
nos termos da legislação do imposto de renda, considera-se custo de
aquisição e valor da venda do imóvel rural o valor da terra nua declarado
no Documento de Informação e Apuração do ITR - DIAT, nos anos da
ocorrência de sua aquisição e de sua alienação. Existindo VTN de aquisição
e de alienação, o ganho de capital é determinado pela diferença entre o
VTN do ano de alienação somado ao valor recebido pelas benfeitorias,
subtraído do VTN do ano de aquisição somado ao custo das benfeitorias.
Caso não tenham sido entregues os Documentos de Informação e apuração
do ITR (DIAT) relativos aos anos de aquisição ou alienação, ou ambos, deve-
se proceder ao cálculo do ganho de capital com base nos valores reais das
transações. Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Período de apuração: 01/10/2016 a 31/12/2016 TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
SEGUE A SORTE DA EXIGÊNCIA PRINCIPAL. Dado o suporte fático comum,
aplica-se ao lançamento reflexo da CSLL o que decidido no lançamento
principal (IRPJ).
Número da decisão: 1102-001.367
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
em dar parcial provimento ao Recurso de Ofício, para restabelecer: (i) as
exigências do IRPJ e da CSLL sobre o ganho de capital auferido; (ii) a
sujeição passiva solidária atribuída ao Sr. ALOÍSIO ASSIS MARQUEZ COSTA;
(iii) a multa de ofício qualificada, reduzindo-a, contudo, ao patamar de
100% (cem por cento), haja vista a retroatividade benigna de lei
superveniente (Lei no 14.689/2023) à vigente à época dos fatos geradores;
e (iv) os juros de mora. Participaram do presente julgamento os
Fl. 1561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.587 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723027/2013-98
16
Conselheiros: Lizandro Rodrigues de Sousa, Fredy José Gomes de
Albuquerque, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira (substituto
convocado) e Fernando Beltcher da Silva. Ausente o Conselheiro André
Severo Chaves, substituído pelo Conselheiro Rycardo Henrique Magalhaes
de Oliveira.
Nome do relator: FERNANDO BELTCHER DA SILVA

Numero do processo: 16004.001549/2008-87
Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Nov 07 00:00:00 UTC 2013
Data da publicação: Tue May 12 00:00:00 UTC 2015
Ementa: Assunto: Processo Administrativo Fiscal Data do fato gerador:
30/06/2004 PESSOA JURÍDICA TRIBUTADA PELO LUCRO PRESUMIDO.
GANHO DE CAPITAL. IMÓVEL RURAL Com o advento da Lei no 9.393, de 19
de dezembro de 1996, passam a ser considerados como custo de aquisição
e valor de alienação do imóvel rural, o Valor da Terra Nua (VTN), declarado
no Documento de Informação e Apuração do ITR (Diat), respectivamente
nos anos da ocorrência de sua aquisição e de sua alienação. Caso o custo
das benfeitorias integre o custo de aquisição, existindo VTN de aquisição e
alienação, o ganho de capital é determinado pela diferença entre o VTN do
ano de alienação somado ao valor recebido pelas benfeitorias menos o
VTN do ano de aquisição somado ao custo das benfeitorias.
Número da decisão: 1301-001.332
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDAM os
membros da 3a Câmara / 1a Turma Ordinária da PRIMEIRA SEÇÃO DE
JULGAMENTO, por unanimidade de votos, dado provimento parcial ao
recurso. (documento assinado digitalmente) Valmar Fonsêca de Menezes
Presidente (documento assinado digitalmente) Valmir Sandri Relator
Participaram do julgamento os Conselheiros: Valmar Fonsêca de Menezes
(Presidente), Wilson Fernandes Guimarães, Valmir Sandri, Paulo Jakson da
Silva Lucas, Edwal Casoni de Paula Fernandes Júnior e Carlos Augusto de
Andrade Jenier.
Nome do relator: VALMIR SANDRI

Fl. 1562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.587 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723027/2013-98
17
Nesse contexto, destaca-se acórdão da Câmara Superior (Acórdão no 9202-007.714,
Proc. no 11060.001494/2010-31), no qual se reafirma que, com o advento da Lei no 9.393/1996,
passaram a ser considerados como custo de aquisição e valor de alienação de imóvel rural o VTN
declarado no DIAT, nos anos da aquisição e da alienação, respectivamente, e que, na hipótese de
inexistência de DIAT relativamente ao ano de aquisição ou alienação, aplica-se o disposto no art.
10 da Instrução Normativa SRF no 84/2001, segundo o qual, na ausência de DIAT, o custo e o valor
de alienação devem ser extraídos dos próprios documentos de aquisição e alienação.
Vejamos a ementa do referido acórdão:
Número do processo: 11060.001494/2010-31
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Wed Mar 27 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Fri Jun 07 00:00:00 UTC 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-
calendário: 2006 GANHO DE CAPITAL. IMÓVEL RURAL. CUSTO DE
AQUISIÇÃO. VALOR DE ALIENAÇÃO. ENTREGA DO DIAT. APURAÇÃO. A
apuração do ganho de capital de imóvel rural deve ser feita com base nos
valores constantes dos respectivos documentos de aquisição e alienação,
nos casos de falta de entrega do Diac ou do Diat, subavaliação ou
prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas.
Número da decisão: 9202-007.714
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os
membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe
provimento, vencidas as conselheiras Ana Cecília Lustosa da Cruz (relatora)
e Patrícia da Silva, que lhe negaram provimento. Designada para redigir o
voto vencedor a conselheira Maria Helena Cotta Cardozo. (assinado
digitalmente) Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e
Redatora Designada (assinado digitalmente) Ana Cecília Lustosa da Cruz -
Relatora. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Elaine
Cristina Monteiro e Silva Vieira, Patrícia da Silva, Pedro Paulo Pereira
Barbosa, Ana Paula Fernandes, Mário Pereira de Pinho Filho, Ana Cecília
Lustosa da Cruz, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta
Cardozo (Presidente em Exercício).
Nome do relator: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Fl. 1563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.587 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723027/2013-98
18

Os tribunais judiciais caminham em linha semelhante, examinando distintos
cenários normativos. Acórdão do TRF da 3a Região, por exemplo, ao interpretar a Lei no
9.393/1996 e a regulamentação do DIAT, explicitou que, se o contribuinte adquire o imóvel rural e
o vende antes da entrega do DIAT, o ganho de capital corresponde à diferença entre o valor de
alienação e o custo de aquisição; se a alienação ocorre após a entrega do DIAT, no mesmo ano, e
os VTNs de aquisição e alienação forem idênticos, não haveria ganho de capital, dado que a
diferença entre os VTNs seria nula.
Confira-se a ementa de tal julgado:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA.
GANHO DE CAPITAL. IMÓVEL RURAL. CRITÉRIOS PARA APURAÇÃO E CÁLCULO. LEI
no 9.393/1996. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1 - De início, rejeito a preliminar de inépcia recursal arguida pela parte apelada
em suas contrarrazões, posto que o apelo da União traz argumentos contra a
conclusão da r. sentença, não infringindo, portanto, o princípio da dialeticidade
recursal.
2 - A apuração do ganho de capital, na venda de imóveis rurais para fins de
imposto de renda, deve observar o que preceituam os artigos 8o, 14 e 19 da Lei n.
9.393/1996:
3 - Não pode a IN SRF no 84/2001 estabelecer limites distintos daqueles
delimitados pela Lei no 9.939/96 para se verificar qual a base de cálculo do
tributo.
4 - Observa-se o imposto é devido, mas o cálculo deve observar o art. 14 da Lei n.
9.393/1996, devendo ser afastada a utilização do valor constante em instrumento
particular de promessa de compra e venda de imóvel rural ou na escritura pública.
5 - O espólio apresentou laudo particular, com cálculos fundados no artigo 14 da
Lei 9.393/1996, utilizando o critério para apuração do Ganho de Capital com base
na diferença do valor da Terra Nua (VTN) do ano de 2014 e 2010, não tendo a
União demonstrado incorreção na apuração do valor com fundamento na referida
norma.
6 - Honorários recursais majorados
7 - Recurso de apelação desprovido.
(APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000130-14.2017.4.03.6102 TRF 3a Região, Des. Rel.
CONSUELO YOSHIDA)

Vejamos o que prevê o art. 19 da Lei no 9.393/1996:
Valores para Apuração de Ganho de Capital
Fl. 1564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.587 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723027/2013-98
19
Art. 19. A partir do dia 1o de janeiro de 1997, para fins de apuração de ganho de
capital, nos termos da legislação do imposto de renda, considera-se custo de
aquisição e valor da venda do imóvel rural o VTN declarado, na forma do art. 8o,
observado o disposto no art. 14, respectivamente, nos anos da ocorrência de sua
aquisição e de sua alienação.
Parágrafo único. Na apuração de ganho de capital correspondente a imóvel rural
adquirido anteriormente à data a que se refere este artigo, será considerado
custo de aquisição o valor constante da escritura pública, observado o disposto no
art. 17 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995.
E, também, o que prevê a IN SRF no 84/2001:
INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF No 84, DE 11 DE OUTUBRO DE 2001
Dispõe sobre a apuração e tributação de ganhos de capital nas alienações de bens
e direitos por pessoas físicas.
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso
III do art. 209 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado
pela Portaria MF no 259, de 24 de agosto de 2001, e tendo em vista o disposto
nas Leis no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, no 8.134, de 27 de dezembro de
1990, no 8.218, de 29 de agosto de 1991, no 8.383, de 30 de dezembro de 1991,
no 8.849, de 28 de janeiro de 1994, no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, no 9.249 e
no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, no 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e no
9.532, de 10 de dezembro de 1997, e nas Medidas Provisórias no 2.159-70, de 24
de agosto de 2001, e no 2.189-49, de 23 de agosto de 2001, resolve:
Custo de Aquisição
Definição
Art. 8o O custo dos bens e direitos adquiridos ou das parcelas pagas a partir de 1o
de janeiro de 1996 não está sujeito a atualização.
Imóvel rural
Art. 9o Na apuração do ganho de capital de imóvel rural é considerado custo de
aquisição o valor relativo à terra nua.
§ 1o Considera-se valor da terra nua (VTN) o valor do imóvel rural, nele incluído o
da respectiva mata nativa, não computados os custos das benfeitorias
(construções, instalações e melhoramentos), das culturas permanentes e
temporárias, das árvores e florestas plantadas e das pastagens cultivadas ou
melhoradas.
§ 2o Os custos a que se refere o § 1o, quando não tiverem sido deduzidos como
despesa de custeio, na apuração do resultado da atividade rural, podem ser
computados para efeito de apuração de ganho de capital.

Fl. 1565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.587 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723027/2013-98
20
Esse conjunto de precedentes indica que a legislação especial de imóveis rurais não
pode ser simplesmente ignorada: na falta de DIAT idôneo em nome do alienante, a solução
jurisprudencial dominante é a adoção de critérios substitutivos previstos em norma infralegal (IN
SRF no 84/2001), seja pela utilização dos valores constantes da escritura, seja pelo arbitramento
do VTN, mas sempre sob o prisma de que o art. 19 da Lei no 9.393/1996 permanece como matriz
legal de referência, e não como regra meramente opcional.
No segundo eixo, relativo ao uso de “empresa veículo” e à alegação de
planejamento tributário abusivo, a jurisprudência do CARF desenvolveu, sobretudo em matéria de
ágio, um corpo de decisões que distingue com clareza o planejamento lícito de situações em que
se caracterizam simulação e abuso de forma. Em diversos acórdãos, assenta-se que a mera
utilização de empresa-veículo não basta, por si só, para invalidar a operação e negar-lhe efeitos
fiscais, exigindo-se demonstração concreta de ausência de substância econômica, de ausência de
propósito negocial minimamente razoável ou de práticas que revelem falseamento de elementos
relevantes dos negócios.
Em um desses precedentes, registra-se de forma expressa que a utilização de
empresa-veículo que viabilize o aproveitamento do ágio, por si só, não desfigura a operação nem
invalida a dedutibilidade, se ausentes simulação, dolo ou fraude:
Processo no 10980.720341/2017-19
Recurso Voluntário
Acórdão no 1302-003.161 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 17 de outubro de 2018
Matéria Irpj e Csll
Recorrente TCP- TERMINAL DE CONTEINERS DE PARANAGUÁ S/A
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
GLOSA DE DESPESA DE ÁGIO. REQUISITOS DE REGISTRO E AMORTIZAÇÃO DO
ÁGIO.
O art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1997, estabelece a definição de ágio e os
requisitos do ágio, para fins fiscais. O ágio é a diferença entre o custo de aquisição
do investimento e o valor patrimonial das ações adquiridas. Os requisitos são a
aquisição de participação societária e o fundamento econômico do valor de
aquisição. Atendidas as disposições contidas nos arts. 385 e 386 do RIR/99; além
dos requisitos de ordem formal, como o arquivamento da demonstração de
rentabilidade futura do investimento e efetivo pagamento na aquisição,
verifica-se a possibilidade de registro e amortização do ágio.
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. UTILIZAÇÃO DE EMPRESAVEÍCULO. LEGALIDADE.
Fl. 1566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.587 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723027/2013-98
21
A utilização de empresa-veículo que viabilize o aproveitamento do ágio, por si só,
não desfigura a operação e invalida a dedução do ágio, se ausentes a simulação,
dolo ou fraude.
CONTRATOS DE CONCESSÃO. CONTABILIZAÇÃO.
Os contratos de concessão não possuem característica intrínseca que lhes
determine sistemática certa e pré-determinada de contabilização. O que
determina a forma do seu reconhecimento contábil é a substância material do
vínculo nele estabelecido (essência do fato contábil).
ARRENDAMENTO DE TERMINAIS PORTUÁRIOS. SUBCONCESSÃO IMPRÓPRIA.
REGIME DE COMPETÊNCIA.
O arrendamento de terminais portuário em tela se configura como uma
subconcessão imprópria, pois não se trata de uma subconcessão de serviços
públicos tradicional e, nele, o arrendatário não desembolsa qualquer valor a título
de aquisição de direito de exploração dos serviços no momento da assinatura do
contrato, logo, à luz do art. 325, I, do RIR/99, não havia que ser feito qualquer
registro no ativo nesse momento.
Da mesma forma, não havia, pelo regime de competência, qualquer crédito em
favor da APPA e, logicamente, nem obrigação a ser reconhecida pela recorrente,
no momento da assinatura do contrato de arrendamento, pois o crédito que deve
ser contabilizado, pelo regime de competência, é aquele líquido e certo, ainda que
não exigível e, independentemente, de realização financeira.
LANÇAMENTOS CONEXOS. CSLL.
Na ausência de especificidades, aos lançamentos formalizados a partir da mesma
base fática aplica-se o mesmo julgado.

Ao mesmo tempo, há acórdãos em que se reconhece a desconsideração de
empresa-veículo e a consequente requalificação da operação, quando evidenciado o uso abusivo
das formas jurídicas com a finalidade exclusiva de deslocar a base tributável ou de reduzir
artificialmente o ganho de capital, em afronta ao art. 116, parágrafo único, do CTN, combinado
com o art. 167 do Código Civil.
Nesses casos, o CARF enfatiza circunstâncias como a inexistência de qualquer
atividade operacional real da empresa-veículo, a ausência de estrutura mínima, a proximidade
temporal extrema entre a constituição e a operação principal, a inexistência de riscos ou fluxos
econômicos efetivos suportados pela sociedade interposta, e a presença de contratos ou acordos
que esvaziem completamente os efeitos econômicos dos documentos formais:
Processo no 16561.720071/2016-82
Recurso De Ofício e Voluntário
Acórdão no 2402-006.696 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Fl. 1567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.587 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723027/2013-98
22
Sessão de 04 de outubro de 2018
Matéria IRPF
Recorrente MÁRIO ARAÚJO ALENCAR ARARIPE
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2012
IRPF. GANHO DE CAPITAL. DISSIMULAÇÃO. EMPRESA-VEÍCULO. AUSÊNCIA DE
PROPÓSITO NEGOCIAL. PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. DESCONSIDERAÇÃO.
Caracterizado o uso abusivo das formas jurídicas de direito privado com o objetivo
de reduzir a apuração do ganho de capital em operação de alienação de ações,
mediante dissimulação com utilização de empresa-veículo e ausente propósito
negocial, impõe-se a desconsideração do ato ou negócio jurídico, forte no art.
116, parágrafo único, do CTN c/c o art. 167 da Lei n. 10.406/2002 (Código Civil).
MULTA QUALIFICADA.
A qualificação da multa, nos termos do artigo 44, II, da Lei 9.430/1996, requer a
identificação, na conduta praticada pelo sujeito passivo, de sonegação, fraude ou
conluio, previstas, respectivamente, nos arts. 71, 72 e 73 da Lei 4.502/1964. A
dissimulação, consubstanciada em abuso de formas jurídicas de direito privado,
mesmo com utilização de empresa-veículo e ausente propósito negocial, sem que
reste comprovada fraude documental, não enseja a aplicação da multa de 150%,
vez que há evidente distinção entre o planejamento tributário sem propósito
negocial e a sonegação dolosa e fraudulenta de tributos, não se caracterizando,
destarte, o dolo, em seus aspectos subjetivo (intenção) e objetivo (prática de um
ilícito).
Assim, o panorama jurisprudencial aplicável a este caso permite extrair algumas
premissas: a) em matéria de imóveis rurais, o art. 19 da Lei no 9.393/1996 é a regra de referência,
cabendo à Administração adaptar a apuração do ganho de capital (inclusive por arbitramento ou
por uso de escritura), mas não afastá-la arbitrariamente; b) a mera existência de empresa-veículo
não conduz, por si só, à conclusão de simulação ou abuso; são necessários elementos adicionais de
ausência de substância e de uso artificial das formas jurídicas; c) a prova indiciária é aceita para
fins de constituição do crédito tributário, mas, para fins de multa qualificada e responsabilização
de administradores, exige-se demonstração mais densa de dolo e fraude.
Essas balizas serão utilizadas, adiante, para examinar se, no caso concreto, a
fiscalização observou corretamente o regime jurídico do ganho de capital rural e se os elementos
reunidos são suficientes para justificar a desconsideração da AGRO-ORLÂNDIA como alienante, a
imputação direta do ganho à AGRONIL, a aplicação da multa qualificada e a responsabilização
solidária de seus administradores.
3.2. Do regime jurídico aplicável e da efetiva titularidade do ganho de capital
Fl. 1568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.587 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723027/2013-98
23
A primeira questão de mérito a ser enfrentada reside em definir se, à luz do
ordenamento jurídico e das provas constantes dos autos, é juridicamente sustentável a
requalificação levada a efeito pela fiscalização, atribuindo à AGRONIL a condição de verdadeira
alienante dos imóveis rurais e, por consequência, o ganho de capital que teria sido apurado na
AGRO-ORLÂNDIA.
Do relato constante no Termo de Verificação Fiscal e nos acórdãos da DRJ, é
possível extrair que a linha argumentativa fiscal repousa em alguns elementos principais: a
proximidade temporal entre a integralização dos imóveis na AGRO-ORLÂNDIA e sua subsequente
venda a terceiros; a inexistência de estrutura operacional relevante na empresa veículo; a
coincidência de sócios e administradores; o mesmo domicílio fiscal; e o enquadramento da AGRO-
ORLÂNDIA como “empresa de papel”, criada exclusivamente para reduzir a carga tributária sobre
o ganho de capital.
Vejamos o que destacou a fiscalização:

Fl. 1569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.587 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723027/2013-98
24

Fl. 1570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.587 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723027/2013-98
25

Fl. 1571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.587 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723027/2013-98
26

Fl. 1572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.587 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723027/2013-98
27

Fl. 1573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.587 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723027/2013-98
28

O acórdão recorrido, por sua vez, fez as seguintes pontuações:
No caso em apreço, a empresa impugnante com a colaboração efetiva de seus
administradores instaurou um procedimento de planejamento tributário
fraudulento mediante uso de uma sociedade fictícia (AGROLÂNDIA), ou seja, uma
mera sociedade de papel que serviu de instrumento artificial tendente a frustrar a
incidência tributária apropriada e legítima para as referidas transações
imobiliárias.
Neste sentido, a AGROLÂNDIA exerceu um papel análogo a interposta pessoa,
visto que o impugnante, ao invés de concretizar a transação imobiliária por via
direta, transferiu para empresa do mesmo conglomerado que, em seguida,
alienou aos compradores celebrando escrituras públicas para efetivação da
transferência de propriedade dos imóveis rurais Notadamente, a fiscalização
deparou-se com um pratica de simulação por interposta pessoa com fraude a lei,
porquanto engradada uma sequência de medidas pré ordenadas com o intuito de
aplicação de uma interposição subjetiva para evitar a incidência da norma
imperativa tributária, particularmente, não ser afetado pela incidência da
tributação incidente sobre o ganho de capital sobre alienante de propriedade
rural integrante ativo imobilizado.
Advirta-se que o nosso sistema jurídico não admite a existência de sociedades
eivadas com práticas dissimulatórias, circunstância que perfaz assegurar que os
métodos empregados na própria transmissão dos imóveis rurais via integralização
de capital gravou seus negócios jurídicos com defeito que causa a nulidade de
todos os atos praticados neste contexto, porquanto elaborados com o intuito de
fraude à lei (art. 167 do Código Civil), sem prejuízos da qualificação daquilo que a
doutrina intitula de vício social.
No que concerne a existência de vício social na simulação civil e empresarial,
compete ilustrar o tema com as lições do jurista José Inácio Ferraz de Almeida
Prado Filho em obra coordenada pelo comercialista Erasmo Valladão Azevedo e
Novaes França, in verbis:
“Simulação é a declaração enganosa de vontade, onde se promove uma
desconformidade consciente e deliberada entre a declaração emitida e a
vontade real das partes. Como Pontes de Miranda explica, “ostenta-se o que
não se quis; deixa-se inostensivo aquilo que se quis”. Para configuração da
fattispecie exigese (i) o acordo entre os contratantes, (ii) a intencionalidade
na discrepância entre vontade e declaração e (iii) o propósito de enganar,
que não se confunde com a ocorrência de fraude ou prejuízos a terceiros.
Fl. 1574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.587 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723027/2013-98
29
Para existir a simulação pressupõe consenso entre as partes envolvidas,
sendo por esta razão, denominado vício social, em oposição aos vícios de
consentimento (erro, dolo e coação). Como bem apontado por Roppo, a
discrepância entre a vontade das partes e a declaração emitida é
“conscientemente
querida
e
deliberadamente
procurada
pelos
contratantes”, sendo que, por meio dessa discrepância, as partes
perseguem seus planos e interesses pessoais, Vislumbra-se, assim, uma
situação aparente destinada a enganar a terceiros, e subjacente a ela, a
situação real, que corresponde aos efeitos e ao quanto efetivamente
objetivado pelas partes. A intenção das partes pode ser a ausência de
qualquer efeito, hipótese em que a doutrina denominou a simulação
absoluta ou a ser a produção de efeitos diversos daqueles declarados,
situação denominada simulação relativa.” (França. Erasmo Valladão
Azevedo e Novaes (coord.). Direito Societário Contemporâneo I. São Paulo :
Quartier Latin 2009. P. 119/120). (destacou-se)
Exatamente neste contexto, os imóveis rurais foram considerados em nome da
AGRONIL (impugnante), bens reclassificados na condição de ativo imobilizado
passível de determinação de ganho de capital ante a transação de compra e
venda levada a efeito perante terceiros validados no procedimento de
circularização executado pela autoridade lançadora.
Particularmente em relação aos ganhos de capital computados na apuração sob o
regime de tributação com base no Lucro Presumido, a regra geral encontra
fundamento no comando emanado do RIR/1999:
Art.520. A pessoa jurídica que, até o ano-calendário anterior, houver sido
tributada com base no lucro real, deverá adicionar à base de cálculo do
imposto, correspondente ao primeiro período de apuração no qual houver
optado pela tributação com base no lucro presumido, os saldos dos valores
cuja tributação havia diferido, controlados na parte "B" do LALUR.
Art. 521. (...)
§ 1o O ganho de capital nas alienações de bens do ativo permanente e de
aplicações em ouro não tributadas como renda variável corresponderá à
diferença positiva verificada entre o valor da alienação e o respectivo valor
contábil. (sublinhou-se)
(...)
Outrossim, a hipótese de a alienação do ativo imobilizado integrante do grupo do
ativo não-circulante da entidade ser realizada sob as regras do regime de
tributação com base no lucro presumido, é conveniente observar a Instrução
Normativa SRF no 257, de 2002, que dispõe:
Art. 11. Considera-se resultado da atividade rural a diferença entre os
valores das receitas auferidas e das despesas incorridas no período de
Fl. 1575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.587 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723027/2013-98
30
apuração, correspondentes a todas as unidades rurais exploradas pela
pessoa jurídica rural.
§ 1o O resultado na alienação de bens utilizados exclusivamente na
produção, com exceção da terra nua e observado o disposto no § 5o do art.
14 e nos arts. 20 e 22, compõe o resultado da atividade rural. (destacou-se)
(...)
Art. 19. A pessoa jurídica rural poderá optar pela tributação com base no
lucro presumido, desde que não se utilize de qualquer dos incentivos
aplicáveis a essa atividade, observado o disposto nesta Instrução Normativa
e nas normas aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
Art. 20. A pessoa jurídica rural que tiver usufruído o benefício fiscal da
depreciação acelerada incentivada, vindo, posteriormente, a ser tributada
pelo lucro presumido, caso aliene o bem depreciado com o incentivo
durante a permanência nesse regime, deverá adicionar à base de cálculo
para determinação do lucro presumido o saldo remanescente da
depreciação não realizada. (sublinhou-se)
Assim sendo, a apuração de ganho de capital na alienação dos imóveis rurais
adquiridos a partir de 1o/01/1997 e integrantes de patrimônio de pessoas
jurídicas optantes pelo regime do Lucro Presumido, admite a aplicação do
comando especial disciplinado sob a ótica do art. 523 do RIR/99 desde que
observado os requisitos formais para aproveitamento da norma de exceção.
Particularmente em relação ao caso concreto, o impugnante não apresentou a
apresentou a Declaração do Imposto Territorial Rural (DITR) da alienação dos
respectivos imóveis, integrando a sucessão de atos comissivos e omissivos
tendentes à evasão tributária.
Inobservadas as premissas da norma especial, os ganhos de capital de
contribuinte pessoa jurídica, por resultados decorrentes da alienação de bens
integrantes do Ativo Imobilizado devem se remeter ao disposto na regra geral,
qual seja aferindo-se a diferença entre o valor de alienação e o valor contábil do
respectivo bem imóvel, sobretudo porque a motivada por circunstâncias
específicas oriundas de práticas ilícitas desenvolvidas pelo impugnante sob o
comando de seus sócios-administradores.
[...]
Sem embargo das inferências precedentes, impende registrar que a
admissibilidade de descaracterização do negócio jurídico deriva de flagrante
abuso de direito de seus sócios-administradores.
Sob este prisma, evidente que a ordem jurídica não autoriza a livre de gestão de
negócios empresariais com a inserção de operações não usuais e anormais,
praticados abusivamente por mera liberalidade e ausentes de propósito negocial,
sobretudo quando respaldadas em ações efetuadas com a única serventia de
Fl. 1576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.587 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723027/2013-98
31
evasão da base imponível do imposto de renda e das contribuições, reduzindo-se
artificialmente a carga tributária.
Diante do exposto, compete manter integralmente a autuação baseada na
apuração de ganho de capital atribuída em face do impugnante.

A Contribuinte, por sua vez, não nega os elementos formais dessas operações, mas
lhes atribui interpretação oposta: sustenta que a AGRO-ORLÂNDIA foi constituída para centralizar
investimentos e operações no segmento imobiliário, que os imóveis foram devidamente vertidos
ao seu capital, que a alienação subsequente foi realizada por essa sociedade, a qual assumiu riscos
e recolheu tributos devidos sob o regime do lucro presumido.
Argumenta, ademais, que transações entre partes relacionadas e uso de empresa-
veículo não são, por si, ilícitos, e que a desconsideração de tais estruturas exige demonstração
concreta de fraude, dolo ou ausência absoluta de substância econômica.
Apresentou os seguintes quadros esquemáticos defendendo suas argumentações:

Fl. 1577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.587 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723027/2013-98
32

Pois bem.
A questão a ser enfrentada consiste em definir se, à luz do ordenamento jurídico e
das provas constantes dos autos, é juridicamente sustentável a requalificação levada a efeito pela
fiscalização, atribuindo à AGRONIL AGROPECUÁRIA NOVA INVERNADA S/A a condição de
verdadeira alienante dos imóveis rurais e, por consequência, o ganho de capital que teria sido
apurado na AGRO-ORLÂNDIA AGROPECUÁRIA LTDA.
Do relato constante no Termo de Verificação Fiscal e nas decisões da DRJ, verifica-
se que a linha argumentativa fiscal repousa na proximidade temporal entre a integralização dos
imóveis na AGRO-ORLÂNDIA e sua subsequente venda a terceiros, na coincidência de sócios e
administradores, no compartilhamento de endereço fiscal e na ausência de empregados e de
estrutura operacional relevante na sociedade veículo. A partir desses elementos, concluiu-se que a
AGRO-ORLÂNDIA seria mera “empresa de papel”, constituída com o único propósito de reduzir a
Fl. 1578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.587 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723027/2013-98
33
tributação incidente sobre o ganho de capital, devendo o resultado econômico ser imputado
diretamente à AGRONIL.
A Contribuinte, por seu turno, não nega a existência da empresa veículo nem o
encadeamento formal das operações, mas sustenta que a AGRO-ORLÂNDIA foi regularmente
constituída, com objeto social compatível, que recebeu os imóveis a título de integralização de
capital, figurou como proprietária nas escrituras de alienação e suportou o ônus de recolher
tributos sob o regime do lucro presumido. Defende que a utilização de empresa-veículo, por si,
não caracteriza simulação, ausente prova de que os negócios celebrados em nome da AGRO-
ORLÂNDIA sejam fictícios ou descolados da realidade econômica.
O conjunto probatório dos autos revela, de fato, um planejamento tributário
estruturado em torno de empresa-veículo e um lapso temporal curto entre a integralização dos
bens e sua venda. Tais circunstâncias autorizam escrutínio rigoroso, mas não bastam, por si sós,
para afirmar, com o grau de certeza exigido pelo art. 142 do CTN, que a AGRO-ORLÂNDIA seja
destituída de substância jurídica e econômica e que a AGRONIL seja, em verdade, a alienante dos
imóveis.
Não há, por exemplo, prova de que os adquirentes tenham negociado diretamente
com a AGRONIL, em detrimento da AGRO-ORLÂNDIA; de que os pagamentos tenham sido
integralmente direcionados à AGRONIL, à margem das contas da sociedade veículo; ou de que as
escrituras públicas sejam meramente aparentes. Ao contrário, o próprio Relatório Fiscal reconhece
que parte substancial dos valores foi creditada em contas da AGRO-ORLÂNDIA e que houve
recolhimentos de tributos em seu nome, circunstâncias que, ainda que possam ser discutidas em
sede de pedidos de restituição ou compensação, confirmam que essa pessoa jurídica assumiu, ao
menos em parte, a posição de sujeito de direitos e obrigações nas operações analisadas.
Como visto no item 3.1. deste voto, a jurisprudência consolidada do CARF, inclusive
em casos de ágio e de ganho de capital com empresa-veículo, é clara no sentido de que a mera
utilização de sociedade interposta não basta para autorizar sua pura e simples desconsideração.
Exige-se demonstração robusta de que a pessoa jurídica é absolutamente destituída de
substância, que não assume riscos, não desempenha atividade minimamente coerente com seu
objeto e serve apenas como anteparo formal para deslocar artificialmente a tributação.
No precedente do Acórdão no 1302-003.161, o CARF explicitou que a utilização de
empresa-veículo, por si só, não descaracteriza a operação nem invalida o aproveitamento do ágio,
na ausência de simulação, dolo ou fraude. Naquele caso, considerou-se essencial o exame
concreto da substância econômica, dos fluxos financeiros e da efetiva assunção de riscos pela
sociedade interposta. Em contrapartida, no caso do Acórdão no 2402-006.696, a desconsideração
da empresa-veículo foi admitida porque se constatou uso abusivo das formas jurídicas, ausência
de propósito negocial e dissimulação do ganho de capital, mas, mesmo ali, a Câmara afastou a
multa qualificada, reconhecendo a distinção entre planejamento sem propósito negocial e
sonegação dolosa.
Fl. 1579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.587 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723027/2013-98
34
À luz da jurisprudência do CARF sobre o uso de empresas-veículo, não se mostra
suficiente, para fins de desconsideração, a mera reunião de indícios genéricos ligados à
proximidade temporal, identidade de sócios e ausência de empregados. A desconsideração de
pessoa jurídica para fins tributários exige demonstração robusta de que a forma societária foi
instrumentalizada de maneira abusiva, com total esvaziamento de substância e com dissimulação
consciente da realidade econômica subjacente.
No caso concreto, a prova produzida não afasta, de forma inequívoca, a existência
de negócios jurídicos efetivamente celebrados pela AGRO-ORLÂNDIA, tampouco comprova que a
AGRONIL tenha sido a real titular do ganho de capital tributado nos Autos de Infração.
Desse modo, concluo que não restou demonstrado, com a segurança exigida na
esfera do lançamento de ofício, que a AGRONIL seja o sujeito passivo natural do IRPJ e da CSLL
incidentes sobre o ganho de capital em exame. A construção probatória baseada em indícios,
embora revele um planejamento tributário agressivo e suscetível de questionamento, não alcança
o patamar necessário para deslocar integralmente a tributação da AGRO-ORLÂNDIA para a
AGRONIL, por via de desconsideração da pessoa jurídica interposta.
A consequência é inequívoca: faltando a comprovação da sujeição passiva da
AGRONIL, o lançamento não se sustenta em face da Recorrente nem de seus administradores, o
que conduz à improcedência integral da exigência tal como formalizada neste processo. Ainda
que se pudesse discutir, em tese, a existência de fato gerador na esfera da AGRO-ORLÂNDIA, tal
discussão escapa ao objeto deste PAF, que se limita ao lançamento efetuado em face da AGRONIL.
Com isso, fica prejudicada, do ponto de vista lógico, a própria análise da base de
cálculo atribuída à Recorrente.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, dar-lhe provimento, acolhendo a tese de inexistência de fato
gerador passível de sujeição passiva da Contribuinte e cancelando o lançamento tributário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão

Fl. 1580
DF CARF MF
Original